Tribunal: TCU
Processo: 015.552/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) relativos ao Primeiro Quadrimestre de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 1o quadrimestre de 2021, quanto ao cumprimento das determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao 1o quadrimestre do exercício de 2021, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1o quadrimestre de 2021 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.3. considerar cumpridos, no 1o quadrimestre do exercício de 2021, exceto em relação ao Ministério Público da União, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvando que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho aqueles fixados no Ato Conjunto TST/CSJT 12/2015, cujo mérito encontra-se em análise no bojo do processo TC Processo 036.541/2018-4 (rel. min. Raimundo Carreiro); 9.4. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o valor da Receita Corrente Líquida da União, computada nos moldes preconizados pelo art. 2o, inciso IV, e §§ 1o a 3o, da Lei Complementar 101/2000 e divulgada por meio do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida-Anexo 3 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, deve guardar plena aderência à metodologia empregada em sua apuração, sob pena de comprometer a fidedignidade das informações divulgadas e a transparência exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.5. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária ultrapassaram os limites anteriormente propostos pelo Poder Executivo, visto que, no 1o quadrimestre de 2021, a dívida consolidada líquida correspondeu a 596,71% da RCL e a dívida mobiliária correspondeu a 919,70% da RCL; 9.6. considerar atendidos os limites para a realização de operações de crédito no exercício e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que os indicadores atingiram, respectivamente, 11,89% e 44,65% da RCL; 9.7. tornar insubsistente o subitem 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 9.8. atestar a publicação e o recebimento dos demonstrativos dos limites das despesas com pessoal relativos ao 1o quadrimestre de 2021, conforme determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 9.9. informar, considerando as despesas com pessoal realizadas no 1o quadrimestre de 2021 em relação aos limites históricos das despesas com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000: 9.9.1. ao presidente do Conselho da Justiça Federal, bem como aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais das 1a e 2a Regiões, que esses órgãos da Justiça Federal extrapolariam o limite prudencial, definido pelo parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 como 95% dos limites máximos fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005; 9.9.2. ao presidente do Conselho da Justiça Federal, bem como aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais das 3a e 4a Regiões, que esses órgãos da Justiça Federal ultrapassariam os limites máximos fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005; 9.9.3. ao presidente do Conselho da Justiça Federal, bem como ao presidente do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que esse órgão da Justiça Federal ultrapassaria o limite de alerta, definido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000 como 90% dos limites fixados pela referida norma e pela Resolução-CNJ 5/2005; 9.9.4. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho excederia o limite de alerta, definido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000 como 90% dos limites estabelecidos pela Resolução-CNJ 26/2006/Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013/Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.9.5. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho ultrapassaria o limite prudencial, definido pelo parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 como 95% dos limites fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005/Ato SEOF.GDGCA.GP.TST 239/2005, e extrapolaria os limites máximos fixados pela Resolução-CNJ 26/2006/Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013/Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.9.6. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho excederia o limite prudencial, definido pelo parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 como 95% dos limites estabelecidos pela Resolução-CNJ 26/2006/Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013/Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.9.7. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho extrapolaria os limites máximos estabelecidos pela Resolução-CNJ 26/2006/Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013/Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; e 9.9.8. ao presidente do Conselho Nacional de Justiça que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos fixados nas Resoluções-CNJ 5/2005 e 26/2006, mas que as despesas de pessoal desse Conselho poderiam ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorra em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 9.10. orientar a Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) para que mantenha, no bojo dos acompanhamentos quadrimestrais dos Relatórios de Gestão Fiscal a que se refere a Resolução-TCU 142/2001, enquanto não apreciado conclusivamente o processo TC Processo 036.541/2018-4 (autuado em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ), a análise dos níveis de comprometimento das despesas com pessoal dos órgãos do Poder Judiciário referidos no art. 92 da Constitucional Federal em relação aos limites originais a que estão sujeitos nos termos do art. 20, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, bem assim em relação aos limites alterados pelos atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório da Semag, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput, da Lei Complementar 101/2000, bem como ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Ministério Público da União; 9.12. autorizar o encerramento do presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.